Tribunal: TJPA
Processo: 0819005-08.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0819005-08.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N° 0819005-08.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE

ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA DA COMARCA

DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HABEAS DATA. FAZENDA PÚBLICA. INFORMAÇÕES CONSTANTES DE REGISTROS OU BANCOS DE DADOS DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS OU DE CARÁTER PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
ARTIGO 111, INCISO I, DA LEI 5.008/81.

CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua contra o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, originado de Habeas Data impetrado para obtenção de documentos necessários ao recebimento de seguro DPVAT;

2.
Conforme o art. 5º, inciso LXXII, da CF e art. 7º da Lei nº 9.507/97, o Habeas Data visa assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

3. A jurisprudência entende que, em casos de Habeas Data envolvendo bancos de dados de entidades públicas ou de caráter público, a competência é da Vara da Fazenda Pública, mesmo que haja pessoa jurídica de direito privado no polo passivo;

4. No caso, o hospital envolvido no polo passivo do Habeas Data é entidade pública, e algumas das informações pleiteadas também estão sob sua responsabilidade, o que caracteriza o interesse da Fazenda Pública no processo, conforme o artigo 111, inciso I, da Lei 5.008/81;

5. Conflito conhecido e dirimido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua para processar e julgar o presente feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
declarar competente o Juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.07.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo
MM.

Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua,
em face do
MM. Juízo de Direito da

Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

O presente conflito originou-se de Habeas Data (Processo nº 0804433-29.2023.8.14.0006), impetrado por Manoel Dutra de Sena Flor em face do Hospital Público Estadual do Estado de São Paulo e NOTRE DAME INTERMÉDICA.

Infere-se dos autos que o impetrante pretende receber seguro DPVAT em razão do atropelamento que lhe causou lesão corporal grave. De acordo com o impetrante, a Caixa Econômica Federal está exigindo a apresentação de declaração de despesas médicas e hospitalares, laudo e o CNPJ da empresa operadora do plano de saúde, que não é fornecido injustificadamente.

Ademais, argumentou que, pelo fato de morar em Ananindeua, é inviável seu deslocamento até São Paulo para solicitar informações que a empresa poderia fornecer por outros meios, mas não o faz.

Inicialmente, o feito foi distribuído para o
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, que declinou da competência para processar e julgar a ação, sob o fundamento de ser inexistente o interesse da Fazenda Pública no feito, pois as partes não abrangem a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações públicas. Diante disso, determinou a redistribuição do feito a uma das varas cíveis da Comarca de Ananindeua.

Por conseguinte, os autos foram redistribuídos ao
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e empresarial de Ananindeua
, o qual suscitou o Conflito Negativo de Competência.

O magistrado argumentou que, ao contrário do entendimento do Juízo suscitado, o impetrante cadastrou no sistema eletrônico, no polo passivo, o Hospital Público Estadual da Capital do Estado de São Paulo Francisco Morato, que é um órgão público do Poder Executivo Estadual de São Paulo, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde.

Destaca que o artigo 111, inciso I, da Lei 5.008/81 e alterações posteriores (Código Judiciário do Estado do Pará) prevê que são de competência dos juízes da Fazenda Pública as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos municípios for interessada como autora, ré, assistente ou oponente, bem como suas autarquias.

Ressaltou ainda que o Habeas Data é um remédio constitucional utilizado pela pessoa natural ou jurídica que busca ter acesso às suas informações contra qualquer pessoa que administre um banco de dados públicos ou privados de natureza pública, o que ratifica a competência da Vara da Fazenda Pública.

Assim, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo-me a sua relatoria.

Apesar de devidamente intimado, o Juízo suscitado não apresentou as informações solicitadas (ID nº 17880047).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial exarou parecer se manifestando no sentido de que seja declarada a competência do Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua
para processar e julgar o presente feito (ID nº 17991236).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A demanda em análise trata de remédio constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXXII da CF, destinado a
"assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público
”, conforme também previsto também no art. 7º, da Lei nº 9.507/97.

No que tange ao "caráter público", o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, afirmando que se trata do direito ao conhecimento das informações relacionadas à pessoa do impetrante, especificamente no que diz respeito aos dados e registros constantes no banco de dados, e não à entidade que os detém:

HABEAS DATA. RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÕES CADASTRAIS NÃO COMPARTILHADAS COM TERCEIROS. CARÁTER PRIVADO DOS REGISTROS. DESCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL ( CF, ART. 5º, LXXII). INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI 9.507/97. RECURSO PROVIDO. ORDEM DENEGADA.
1
. O caráter público, referido nas normas constitucional e legal, tratando do direito ao conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante de habeas data, diz respeito ao banco de dados, aos registros, e não à entidade que os detém ( CF, art. 5º, LXXII, a; Lei 9.507/97, art. 1º, parágrafo único).

2. Ensejam habeas data as informações acerca do impetrante constantes de: 2.1) registros ou bancos de dados de órgãos e entidades integrantes da administração pública, cuja natureza, na expressão legal, é "governamental", isto é, essencialmente pública; ou 2.2) registros ou bancos de dados de caráter público, ou seja, aqueles que, embora instituídos ou mantidos por entidades de natureza privada, tenham caráter público, pelo fato de serem compartilhados com outras pessoas físicas ou jurídicas externas, desvinculadas da detentora privada das informações.
3. Assim, não há inibição ou embaraço a que as entidades privadas, especialmente as que exploram atividade econômica, formem ou mantenham cadastros ou bancos de dados contendo informações sobre clientela, desde que preservem o caráter reservado desses conteúdos. 4. Não ensejam habeas data os registros ou bancos de dados não compartilhados com terceiros, servindo as informações deles constantes apenas para orientação da política interna de negócios da própria entidade privada detentora, a qual somente dá conhecimento deles internamente, ao próprio corpo de dirigentes e empregados. 5. Recurso especial provido para denegar a ordem.

(STJ - REsp: 1267619 SP 2011/0109994-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)

No entanto, o Habeas Data em questão foi impetrado contra o Hospital Público Estadual do Estado de São Paulo e contra a Notre Dame Intermédica. O impetrante busca obter documentos relativos às despesas médicas e hospitalares, laudos referentes ao seu tratamento de saúde, bem como o CNPJ da operadora do plano de saúde.

No caso, o hospital envolvido no polo passivo é uma entidade pública, e algumas das informações pleiteadas também estão sob sua responsabilidade, o que caracteriza o interesse da Fazenda Pública no processo, conforme o artigo 111, inciso I, da Lei 5.008/81 (Código Judiciário do Estado do Pará):

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

Em casos semelhantes, a jurisprudência nacional já se manifestou no sentido de que, tratando-se de habeas data para a obtenção de registros de dados de entidades governamentais ou de caráter público, a competência é do Juízo da Vara da Fazenda Pública, mesmo que pessoa jurídica de direito privado integre o polo passivo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HABEAS DATA. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL PARA O AJUIZAMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. INFORMAÇÕES CONSTANTES DE REGISTROS OU BANCOS DE DADOS DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS OU DE CARÁTER PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA PRIVADA DA PARTE INDICADA NO POLO PASSIVO INCAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, INC. II, DA RESOLUÇÃO Nº 93, DE 12 DE AGOSTO DE 2013
.
- Tendo em vista que a finalidade constitucional do habeas data é a obtenção de informações constantes de registros de dados de entidades governamentais ou de caráter público, a competência para dirimir a controvérsia é do juízo da Vara da Fazenda Pública, que, então, verificará os pressupostos processuais, como a legitimidade passiva da pessoa jurídica de direito privado.Conflito de Competência procedente.

(TJ-PR - CC: 00027522620208160194 Curitiba 0002752-26.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 21/09/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

A
nte o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências cabíveis.

Belém (PA), 16 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/07/2024